Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FALTA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES. NÃO REQUISITO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PESQUISA E PENHORA DE BENS DOS DEVEDORES CITADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Movendo-se a execução contra codevedores, levados a Juízo quando em litisconsórcio passivo facultativo, a citação de todos os executados não é requisito para que se atenda a pedido de pesquisa e constrição judicial dos bens do devedor que já foi integrado à relação jurídico-processual e se dê regular prosseguimento à execução, a fim da satisfação do direito do credor/exequente.

2. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, dá-se provimento ao agravo de instrumento, determinando a pesquisa e penhora dos bens dos executados regularmente citados, suficientes ao pagamento da dívida.

3. Recurso conhecido e provido.